Tribunal: TJPA
Processo: 0816352-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816352-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMANOEL CORREA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0816352-96.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.

PACIENTE: EMANOEL CORRÊA DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA.

Processo originário n.º
0803747-98.2024.814.0039
.

Procuradora de Justiça: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Emanoel Corrêa da Silva, preso em flagrante no dia 03/06/2024 pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com a prisão convertida em preventiva. Sustenta-se constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar foi deferida para soltura do paciente com substituição da prisão por medidas cautelares.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente era justificada diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e atual, baseada em elementos objetivos que demonstrem sua necessidade, nos termos dos arts. 282, 311, 312 e 313 do CPP
.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não indicou, de forma individualizada, fatos contemporâneos que justificassem a indispensabilidade da medida, limitando-se a mencionar clamor público e suposta evasão do distrito da culpa.

5.

O paciente permaneceu preso por mais de cinco meses sem que a denúncia fosse oferecida, o que ultrapassa o prazo legal previsto no art. 46 do CPP e configura excesso de prazo, gerando constrangimento ilegal imputável à inércia estatal.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a demora injustificada na instauração da ação penal torna ilegal a manutenção da prisão preventiva.

7.

Diante da ausência de indícios de reiteração delitiva ou risco à instrução processual, é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme os arts. 282, § 6º, e 319 do CPP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

8.

Ordem conhecida e concedida,
para ratificar a medida liminar anteriormente concedida, em todos os seus termos
. Decisão unânime.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo para oferecimento da denúncia, sem justificativa plausível, configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

2.

A decretação ou manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea quanto à sua imprescindibilidade.

3.

A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem suficientes para assegurar os fins do processo penal.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXXVIII; CPP, arts. 46, 282, 311, 312, 313, e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 618.691/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021, DJe 09/03/2021; STJ, AgRg no RHC 167.473/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023; TJ-PA, HC 0802765-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 02/04/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EMANOEL CORRÊA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos (ID 22397480), preso em flagrante no dia 03/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, conforme narrado na inicial. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de noventa dias; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer-se, liminarmente, o relaxamento da prisão cautelar, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar.

A liminar foi deferida, tendo sido determinada à autoridade apontada como coatora a expedição do respectivo alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 22431137).

As informações prestadas pela autoridade coatora constam do ID 22614747.

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 22766379, opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da presente ação constitucional.

Examinando os autos, entendo que a medida liminar deve ser ratificada e a ordem concedida, ante a configuração de manifesto constrangimento ilegal, tendo em vista que a prisão preventiva se revela inadequada e desproporcional.
Explico
.

A prisão preventiva, por ostentar natureza excepcional, está sempre sujeita à reavaliação judicial. Assim, a decisão que a impõe ou mantém deve apresentar fundamentação idônea, apta a demonstrar, de forma concreta, os elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a medida, nos termos dos arts. 282, incisos I e II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Tal exigência decorre do princípio da presunção de inocência e do próprio Estado Democrático de Direito, que impõe a harmonização entre a tutela da liberdade individual e os interesses da ordem pública.

Nesse contexto, a custódia cautelar somente se legitima quando, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, restarem demonstradas a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No caso em análise, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/06/2024, após representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público, nos seguintes termos (ID 22397482, págs. 46-51):

(...) II – FUNDAMENTAÇÃO:

Tópico 1 - Da Regularidade da Prisão em Flagrante:
(...).

Com fulcro nessas premissas, tenho que a situação de EMANOEL CORRÊA DA SILVA é de flagrante delito, vez que, segundo o condutor PC/PA MICHEL MAGALHÃES MOREIRA, foi ele preso após perseguição policial, além de ter sido encontrado, logo depois, com a arma utilizada na ação delituosa contra a vítima WANDERSON ARAÚJO DOS REIS. (...).

Destarte, o flagrado encontra-se, em tese, incurso nas sanções previstas para o crime descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP. (...).

III – CONCLUSÃO:

Ex positis:

1. em face da observância dos requisitos legalmente exigidos para a realização da prisão em flagrante delito e sua documentação, previstos nos arts. 302, 304, e 306, todos do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante do investigado EMANOEL CORRÊA DA SILVA (VULGO “SALINAS”), qualificado nos autos processuais;

2. outrossim, defiro o requerimento contido nas representações da Autoridade Policial e do Ministério Público e decreto, por conversão, a prisão preventiva do investigado supra, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do CPP; (...).

Conforme se extrai dos autos, a segregação cautelar do paciente fundamentou-se na suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, no alegado clamor público decorrente do fato e na suposta evasão do distrito da culpa, com amparo no art. 312 do Código de Processo Penal.

Todavia, os fundamentos apresentados não evidenciam, de forma concreta, a presença de periculosidade acentuada por parte do paciente, tampouco demonstram a imprescindibilidade da medida extrema. Embora tais circunstâncias, em tese, possam sugerir a necessidade de proteção da ordem pública, não restou comprovada, de forma específica, a necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, a ordem econômica ou garantir a aplicação da lei penal.

Não há nos autos qualquer indício de que o paciente tenha praticado novos delitos ou interferido na instrução criminal, mediante ameaça ou contato com testemunhas. Ausentes elementos objetivos nesse sentido, não se pode presumir que sua liberdade represente risco à ordem pública ou à regularidade do processo.

A decretação da prisão preventiva exige motivação concreta, baseada em fatos atuais e contemporâneos que demonstrem sua necessidade, o que não se verifica no caso em análise. Assim, constata-se que o paciente não preenche os requisitos legais para a imposição da medida cautelar extrema, especialmente no tocante à garantia da ordem pública, fundamento não adequadamente demonstrado na decisão impugnada.

Ademais, a análise dos autos revela constrangimento ilegal, caracterizado pela excessiva demora no oferecimento da denúncia, considerando que o paciente se encontrava preso há mais de cinco meses sem que a ação penal tenha sido deflagrada.

Nos termos do art. 46 do Código de Processo Penal, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, é de cinco dias a contar do recebimento dos autos pelo Ministério Público. Ultrapassado esse prazo sem justificativa idônea, configura-se ilegalidade na manutenção da prisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o excesso de prazo como causa de constrangimento ilegal quando há injustificada demora no oferecimento da denúncia. Nesse sentido:

STJ - HC: 618691 TO 2020/0268451-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 09/03/2021.

As cortes estaduais também têm adotado entendimento similar:

TJ-PR - HC: 00681611220218160000 Carlópolis 0068161-12.2021.8.16.0000, Relator: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 24/01/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2022;

TJ-GO 5511631-89.2021.8.09.0079, Relator: Desembargador Luiz Claudio Veiga Braga, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2021.

Esta Egrégia Corte Estadual igualmente tem se posicionado nessa linha:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08027650720248140000 18856153, Relator.: Pedro Pinheiro Sotero, Data de Julgamento: 02/04/2024, Seção de Direito Penal;

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08200946620238140000 18909802, Relator.: Pedro Pinheiro Sotero, Data de Julgamento: 08/04/2024, Seção de Direito Penal.

Nos autos originários n.º 0803747-98.2024.8.14.0039, consta que o paciente foi preso em flagrante em 03/06/2024, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 05/06/2024, sem que, até a presente data, tenha sido formalmente iniciada a ação penal.

Constata-se, entretanto, que o inquérito policial foi concluído em 13/06/2024, sendo os autos remetidos ao Ministério Público apenas em 26/06/2024. Em 01/07/2024, o Parquet manifestou-se pela juntada do termo de declarações da vítima, o qual veio a integrar os autos somente em 11/07/2024.

Posteriormente, em 10/09/2024, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva. Após o cumprimento de diligências, o inquérito foi novamente encaminhado ao Ministério Público, que, em 11/09/2024, requereu novas providências. Tais diligências haviam sido anteriormente deferidas pela autoridade judicial em 22/07/2024.

O feito retornou ao Ministério Público, que reiterou o pedido de novas diligências em 18/09/2024. Somente em 09/10/2024, após o deferimento de medida liminar por este magistrado convocado, foi oferecida a denúncia, encontrando-se os autos, até a presente data, em fase de citação do réu.

Evidencia-se, pois, demora injustificada no oferecimento da denúncia, imputável ao Estado, configurando constrangimento ilegal.

O direito de ser processado em prazo razoável consubstancia garantia fundamental expressamente assegurada pela Constituição Federal. Uma vez extrapolado tal prazo sem justificativa idônea, impõe-se o restabelecimento da liberdade do acusado, independentemente da presença de fundamentos que, em tese, autorizariam a prisão preventiva, porquanto o excesso de prazo compromete a validade da própria medida cautelar.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prisão preventiva, mantida por lapso temporal excessivo e sem justificativa proporcional, caracteriza constrangimento ilegal e deve, por conseguinte, ser relaxada.

Ressalte-se que a liberdade individual constitui bem jurídico de elevada relevância, alçado à condição de direito fundamental, devendo a prisão preventiva ser aplicada com caráter excepcional e subsidiário às demais medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Ressalva-se, ainda, que tanto a liberdade provisória quanto a prisão preventiva estão sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revistas a qualquer tempo, diante de alteração do estado fático ou jurídico.

Reconhecido, portanto, o excesso de prazo no oferecimento da denúncia e configurado o constrangimento ilegal, impõe-se o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Por outro lado, diante da gravidade concreta dos fatos apurados, revela-se necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo juízo natural da causa, detentor de maior proximidade com a realidade dos autos.

Com efeito, à luz do princípio da proporcionalidade e da sistemática introduzida pela Lei nº 12.403/2011, admite-se a substituição da prisão preventiva por uma ou mais das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, desde que se mostrem adequadas e suficientes à preservação dos fins do processo.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:
STJ – AgRg no RHC 167.473/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 10/03/2023 — no qual se firmou o entendimento de que a simples ausência do réu para responder ao chamamento judicial, por se encontrar em local incerto e não sabido, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva.

Diante desse panorama, conclui-se que a prisão preventiva não constitui o único meio idôneo à preservação da ordem pública, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, aptas a cumprir a finalidade do processo, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO.

À vista do exposto
,
conheço do habeas corpus e CONCEDO a ordem
, ratificando, em todos os seus termos, a liminar anteriormente deferida ao paciente
EMANOEL CORRÊA DA SILVA
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/06/2025